Tribunal: TJDFT
Processo: 0009750-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO.

I – A promitente vendedora tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que é pretendida a restituição da comissão de corretagem paga pela promitente compradora. REsp’s 1.551.951/SP e 1.551.968/SP (Tema 939). Rejeitada a ilegitimidade passiva da Incorporadora-ré.

II – A alegada alta de preços dos materiais de construção, escassez de mão de obra qualificada no Distrito Federal e a eventual demora da Administração na expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. A Incorporadora-ré, para administrar tais fatos, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

III – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago, inclusive a comissão de corretagem, procede. Súmula 543 do e. STJ.

IV – Conforme o art. 725 do CC, é devida a comissão de corretagem quando o resultado previsto no contrato é atingido, o que ocorreu na demanda, portanto a Corretora-ré não tem responsabilidade pela restituição da comissão de corretagem à autora.

V – São devidos lucros cessantes, a contar do termo final para a conclusão da obra, em razão do inadimplemento da Incorporadora-ré.

VI – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da vendedora quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal invertida de 2% sobre o valor atualizado dos contratos, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar a compradora duas vezes pelo mesmo inadimplemento. Mantida apenas a indenização por lucros cessantes, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970).
VII – Apelação da Corretora-ré provida. Apelação da Incorporadora-ré parcialmente provida.